Tribunal: TJSP
Processo: 0006509-17.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006509-17.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006509-17.2020.8.26.0625 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006509-17.2020.8.26.0625 VOTO no 37.654
COMARCA: Taubaté
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
EXECUÇÃO PENAL no: 1006521-14.2020.8.26.0625
AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR
agrava da respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de
livramento condicional.
Alega ter preenchido os requisitos legais para a
obtenção do livramento condicional.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o Relatório.
O agravante cumpre pena total de 18 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo, tendo
iniciado o cumprimento da pena em 19/08/2008, com término
previsto para 28/10/2027.
Contando
com
atestado
de
boa
conduta
carcerária, formulou pedido de livramento condicional, que restou
indeferido pelo il. Magistrado a quo, considerando ausente o requisito
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006509-17.2020.8.26.0625 -Voto no
3
De fato, a lei não exige prévia progressão ao
regime intermediário como condição para a obtenção do livramento
condicional.
Contudo, no presente caso, era mesmo de rigor o
indeferimento do livramento condicional, por falta do requisito
subjetivo, face às circunstâncias do caso concreto, pois o sentenciado
apresenta histórico prisional conturbado, contando com faltas
disciplinares, uma de natureza grave, praticada recentemente quanto
estava em regime semiaberto, acarretando na sua regressão de
regime, tudo indicando tratar-se de pessoa despreparada para o
convívio em meio aberto, sem qualquer vigilância.
É
mais
prudente
e
indicado
que
passe
primeiramente pelo regime semiaberto, quando estiverem presentes
todos os requisitos, a fim de que gradativamente ganhe sua
liberdade, mostrando que aos poucos está se tornando apto para o
convívio em meio aberto, diminuindo, assim, as chances de cometer
novos delitos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora